Tribunal: TJES
Processo: 5001470-63.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-63.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001470-63.2022.8.08.0049
ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
MANOEL FRANCISCO DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para, confirmando a liminar: (a) declarar a inexistência da relação contratual (empréstimo consignado n. 575847786) entre as partes e, de conseguinte, da dívida contraída junto à ré; (b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento; e (c) condenar o réu a restituir todas as parcelas mensais de R$52,75 que foram indevidamente descontadas dos proventos de aposentadoria do autor desde agosto de 2017, com juros de mora legais e correção monetária pelo IPCAE desde cada mês de desconto, abatendo do valor final o crédito que depositou na conta do autor, de R$1.835,42, a ser corrigido monetariamente também pelo IPCA-E, desde 12-07-2017. Resolvo o processo na forma do artigo 478, I, do CPC.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
DA PRELIMINAR RECURSAL RELATIVA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESDE LOGO, ANOTA-SE NÃO DESCONHECER, A PARTIR DO RESP 1846649/MA, A TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (cpc, arts. 6º, 369 e 429, ii).
” TODAVIA, NÃO PARECE SER ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS QUANDO SE CONSTATA
PRIMO ICTO OCULI
A DISTINÇÃO DAS GRAFIAS. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANDO OS FATOS CONTROVERTIDOS PODEM SER ESCLARECIDOS À LUZ DE OUTROS MEIOS PROBANTES, ESPECIALMENTE PELO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL. HÁ DISCREPÂNCIA DAS ASSINATURAS DA PARTE AUTORA QUANDO COTEJADAS AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA MESMA (IDENTIFICAÇÃO PESSOAL) E AQUELES ANEXADOS PELA PARTE RÉ (INSTRUMENTO CONTRATUAL). PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)